Tribunal: STF
Processo: HC 95900
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDO QUALIFICADO, TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES E QUADRILHA ARMADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO
   JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS
   QUESITOS. ARGUMENTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
   WRIT NÃO CONHECIDO.
1.      Os argumentos do impetrante de que
   houve nulidade no julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri,
   por contradição na votação dos quesitos, quebra do sigilo e
   interferência na soberania, não foram apreciados pelas instâncias
   inferiores, o que inviabiliza o conhecimento por esta Suprema
   Corte, pois implicaria em inadmissível supressão de
   instâncias.
2.      Ante o exposto, não conheço do presente habeas
   corpus.